Tribunal: TJBA
Processo: 8068771-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068771-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FILIPE LUA SILVA LARANJEIRA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Concurso público. Ação ordinária. Candidato aprovado para cadastro de reserva na 45ª posição para o cargo de agente de trânsito. Edital com previsão de 10 vagas.
Preliminar de perda superveniente do objeto afastada. Ação civil pública que determinou apenas a nomeação dos candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital. Subsiste o interesse processual do apelante. Aplicação da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Mérito analisado diretamente.Aprovação em cadastro de reserva confere mera expectativa de direito. Não houve comprovação de preterição arbitrária e imotivada em dimensão suficiente para alcançar a 45ª posição. Alegação de contratações precárias para o exercício das mesmas funções não acompanhada de demonstração cabal da identidade de atribuições entre cargos comissionados e o cargo efetivo pretendido. Ônus probatório não satisfeito pelo apelante. Preservada a discricionariedade administrativa na nomeação de candidatos, conforme conveniência e necessidade do serviço público. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão da sucumbência recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8068771-36.2024.8.05.0001
,
em que figura como apelante

FILIPE LUA SILVA LARANJEIRA

,

e como apelado
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA